Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-25.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800002-25.2019.8.14.0221

APELANTE: MARIA MARTINS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O
banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pela recorrente e seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitada, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

2. Para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios. Precedente do STJ.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
MARIA MARTINS
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c devolução de valores, indenização por danos morais e tutela de urgência, movida em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que tramitou na Comarca de Igarapé-Açu.

Narra a exordial, que a autora
ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a

existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o

desconto foi realizado pelo Requerido, através de empréstimos consignados e descontados em

várias parcelas.

Aduz que
o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de

contrato 234836705 no valor total de R$ 1.575,43 (mil, quinhentos e

setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) a ser descontado

em 58 (cinquenta e oito) parcelas no valor de R$ 48,98 (quarenta e

oito reais e noventa e oito centavos) por mês, já tendo sido

descontadas 47 (quarenta e sete) parcelas até o presente momento,

perfazendo o quantum de R$ 2.302,06 (dois mil, trezentos e dois

reais e seis centavos.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

Deferida a liminar requerida (ID
2108032
).

Em sede de contestação (ID
2108036
) o Banco réu, ora apelante, afirma que o valor contratado foi depositado na conta corrente da apelante e afirma inexistirem provas do direito alegado; sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral e requereu a improcedência da demanda.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID
2108051
) julgando improcedente o pedido.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito da apelante e, no mérito: o dever de indenizar em razão de negligência da apelada e a nulidade da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (ID 2108059).

Em decisão de ID 2310144,
anulei de ofício, a sentença recorrida e devolvi os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito, e, consequentemente, declarei prejudicado o recurso.

Após regular processamento, foi proferida nova sentença (ID
8941531
) julgando improcedente o pedido, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art.

487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor

corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o

valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID
8941533
), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que o banco requerido não observou as formalidades legais para a contratação com a recorrente. Argumenta que
os prepostos dos correspondentes

bancários se valem da pouca instrução de pessoas como a

Apelante para realizar inúmeros empréstimos em seu nome, tudo

para alcançar suas metas e receber suas comissões.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos, para que seja declarada a inexistência e débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Por fim, pede a nulidade da multa por litigância de má-fé

Contrarrazões a apelação (ID
8941538
).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude no negócio jurídico em litígio.

Passo à análise do mérito recursal.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos, sem anuência, em seu benefício previdenciário e, por isso, merece ser indenizada.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Entretanto, analisando as provas documentais constantes nos presentes autos, entendo não assistir razão à tese de fraude suscitada pela recorrente, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

Verifica-se que o banco recorrido juntou (ID
2108037
) cédula de crédito bancário assinada pela recorrente, seus documentos pessoais (ID
2108037 - Pág. 9
), declaração de residência (ID
2108037 - Pág. 4
), os quais foram apresentados no momento da contratação.

Além disso, o banco anexou comprovante de depósito do empréstimo (ID
2108038
), sem que tal fato fosse refutado pela Apelante.

Desse modo, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcrevo julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Portanto, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela apelante junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

No que tange a alegação de nulidade da multa aplicada pelo magistrado, entendo que assiste sorte ao apelante por não restar amplamente demonstrada nos autos má-fé da autora da ação.

Isto, na medida em que o ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento.
Vide infra:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada
.Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária
.
Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl. 213, e-STJ).
Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2014)

Desta forma, ausente a caracterização de litigância de má-fé do apelante, entendo que merece reforma a sentença, neste ponto, para fins de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para afastar a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023